Tribunal: TJDFT
Processo: 0751293-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751293-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I AGRAVADO: RODRIGO DEL SOLAR ACUYO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Execução Provisória de Multa Cominatória/Astreintes), Feito no 0704716-08.2020.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante por RODRIGO DEL SOLAR ACUYO, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A presente execução refere-se à obrigação imposta ao executado de comprovar o cumprimento das exigências apresentadas pelo IBRAM, em plano de recuperação de áreas degradadas. Ali, restou suficientemente caracterizada a demora no cumprimento da obrigação cominada sob pena das astreintes que ora são executadas. A alegação de ausência de citação para o cumprimento da obrigação não procede, posto que a parte já residia na relação processual, sendo que a comunicação para o cumprimento da decisão originária se faz por mera intimação por publicação, a qual operou-se regularmente nos autos originários. A extinção do feito principal por sentença terminativa não elide a existência e exigibilidade das astreintes fixadas em tutela provisória, tendo por devedora especificamente a parte ora executada. Não se olvide, a propósito, que a decisão concessiva de tutela provisória constitui inequívoco título executivo judicial, ensejando o cabimento do procedimento de cumprimento de sentença. Em face do exposto, rejeito a impugnação oposta. Após a preclusão das vias de impugnação ao presente ato, remetam-se os autos à Contadoria, para a atualização e incidência de juros de mora sobre a obrigação sob execução. Publique-se. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 09 de Novembro de 2020 03:00:22.” Relata o Agravante que o Feito originário consiste em “requerimento de Tutela de Urgência Incidental, de no 0702449-34.2018.8.07.0018, autuado em apartado à ação cominatória c/c reparação civil por danos patrimoniais ajuizada por RODRIGO DEL SOLAR ACUYO, em face do CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I — CPLN I —, nos autos de no 0023581-16.2016.8.07.0001” (Num. 21896021 - Pág. 3). Discorre acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da sentença e destaca que “o pedido de antecipação de tutela apresentado pelo autor consistia na determinação de que o IBRAM fosse compelido a manifestar-se no âmbito do procedimento administrativo para autorizar o PRAD elaborado pelo Condomínio Privê I” (Num. 21896021 - Pág. 5). Menciona que, para “que fosse efetivada a tutela pretendida, foi determinado que o Agravante se manifestasse para comprovar, no prazo de 15 dias, o atendimento às exigências do IBRAM, na análise do PRAD, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), determinação que ocorreu em 26.02.2019” (Num. 21896021 - Pág. 5). Sustenta que, entretanto, “a intimação do Agravante apenas ocorreu em 26.07.2019, constando no próprio instrumento de mandado — expedido no dia 24.07.2019 — a informação de que até aquele momento o Agravante não havia sido intimado” (Num. 21896021 - Pág. 5). Entende o Agravante, assim, que somente poderia ser considerado em mora a partir de 16/08/2019, ou seja, 15 (quinze) dias úteis após sua intimação. Assevera que “entregou o PRAD ao IBRAM em 20.05.2019, conforme se verifica no comprovante de protocolo, que foi juntado ao processo principal – 0023581-16.2016.8.07.0001 – em 10.07.2019, após intimação do Agravante para tanto” (Num. 21896021 - Pág. 6). Conclui que, desse modo, “o Agravante não se constituiu em mora, tendo entregado o parecer antes mesmo da data fixada pelo Magistrado que deferiu a antecipação de tutela, razão pela qual a aplicação das astreintes se mostra manifestamente descabida” (Num. 21896021 - Pág. 6). Argumenta que “foi julgado nos autos da Tutela que o processo deveria ser extinto por perda de objeto. Findo o processo em primeira instância, nem mesmo o ônus de arcar com as custas e os honorários de sucumbência recaíram sobre o CPLN I. O pagamento dos valores sucumbenciais foi imputado ao IBRAM, parte que deu causa à referida ação, fato que corrobora a desarrazoada aplicação da multa ao Agravante” (Num. 21896021 - Pág. 7). Assevera que é descabida aplicação da multa e que o seu valor é exorbitante, convertendo-se em enriquecimento sem causa do Agravado, fato que autoriza a redução do valor. Invoca o enunciado n.o 405 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e afirma que tal entendimento “também se aplica quando a demanda perde seu objeto, visto que a multa diária é aplicada visando compelir a parte à realização de uma ação que vise assegurar o cumprimento da tutela final, e não existindo a tutela final incongruente aplicação da multa, por isto, a revogação automática da liminar é consequência lógica da extinção do feito sem resolução do mérito, ainda que não expressamente mencionada em sentença.” (Num. 21896021 - Pág. 11/12). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso “que seja considerado o termo inicial para fluência da multa, o dia 16 de agosto de 2019, correspondente aos 15o dia útel (sic), após a efetiva intimação do condomínio. Reconhecendo, portanto, que o Condomínio Privê I atendeu por completo a decisão judicial, em 20.05.2019, não havendo mais o que ser cumprido, exaurindo-se o objeto da cominação de multa diária, eliminando-se, assim, o enriquecimento sem causa do exequente” (Num. 21896021 - Pág. 13) Subsidiariamente, pede o provimento do recurso para “seja reduzido o valor fixado a título de multa cominatória, sendo estabelecida em patamar proporcional, a fim de evitar possível pagamento do montante que inviabiliza a sua saúde financeira e enriquecimento sem justa causa do credor, a redução das astreintes para o valor de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento da determinação judicial” (Num. 21896021 - Pág. 13) Preparo regular (Num. 21896035 e 21896037). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Execução Provisória de Multa Cominatória/Astreintes), Feito no 0704716-08.2020.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante por RODRIGO DEL SOLAR ACUYO, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Sem embargo da oportuna discussão quanto às alegações do Agravante acerca do cumprimento da obrigação de fazer, deve ser registrado que, em regra, a fixação da multa não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, já na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes em caso de confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1 - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: ‘A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’ 2.- O termo ‘sentença’, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3 - Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4 - Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) O atual Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 13.256/2016 ao § 3o do art. 537, estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte” (grifei). Nessa linha de raciocínio, deve ser destacado que o Feito (0702449-34.2018.8.07.0018) em que foi fixada a multa executada na origem foi extinto sem julgamento do mérito, ou seja, não houve confirmação da multa em “sentença favorável à parte”. Confira-se o inteiro teor da sentença em questão: “SENTENÇA I – Relatório RODRIGO DEL SOLAR ACUYO ajuizou, em 20/3/2018, requerimento de tutela de urgência incidental, autuado em apartado, em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM e do CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I. Narra, conforme a emenda de ID 14950528, em apertada síntese, que ajuizou ação de conhecimento contra o segundo réu, o CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I, autos n. 2016.01.1.083147-4, para que fosse determinada a recuperação ambiental de área afetada por uma erosão de grandes proporções, causada por ação inadequada do segundo réu em realizar obras de escoamento de águas pluviais na direção do imóvel. Alega que, no curso daquele feito, foi determinada a manifestação do IBRAM, primeiro réu, acerca do PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – referente ao caso, mas que a autarquia não se manifestou, o que motivou o ajuizamento do presente requerimento para que o IBRAM se manifeste, com urgência, a respeito da análise do PRAD, formulando possíveis exigências e adequações ao mencionado plano de recuperação elaborado pelo “condomínio”, a fim de que este seja implementado. Após tecer arrazoado jurídico, discorrer sobre outros aspectos do processo principal e salientar a importância do deferimento da tutela de urgência, requer, de maneira liminar, que seja oficiado o IBRAM para que, no prazo de 30 dias, se manifeste quanto ao PRAD elaborado pelo ‘condomínio’, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O requerimento veio instruído com documentos. Recebida a emenda (ID 15028075). Em manifestação no ID 16101113, o IBRAM afirmou que já se manifestou administrativamente acerca do PRAD apresentado pelo segundo réu. Discorre que foram formuladas exigências ao interessado, mas que este não se manifestou, o que afasta qualquer omissão por parte da autarquia. Requer a extinção do feito pela perda superveniente do objeto. Em resposta, o autor manifestou-se pela continuidade do interesse na lide, ante a ausência de comprovação documental do alegado pelo IBRAM (ID 16938427). O IBRAM se manifestou novamente no ID 20117764, acostando cópia do procedimento administrativo objeto do requerimento do autor. Foi determinada a manifestação do condomínio acerca do cumprimento das exigências formuladas pelo IBRAM (ID 22845612 / ID 29528265). Manifestação do segundo réu no ID 41387047. Assevera só ter tomado ciência da demanda com a intimação recebida em 26/7/2019 por oficial de justiça. Defende que todos os atos que possam impor ordens ou penalidades a ele são nulos. Afirma que entregou o PRAD ao IBRAM. Requer que seja reaberto prazo para apresentação da defesa técnica. Decisão de ID 42691559 indeferiu o requerimento do segundo réu e determinou a intimação do IBRAM para se manifestar sobre a solicitação do órgão ministerial de ID 42421223. Em manifestação (ID 44779839), o autor pugnou pelo cumprimento da decisão que fixou multa pelo descumprimento de intimação por parte do segundo réu. Rejeitados os embargos de declaração interpostos pelo segundo réu (ID 45584489). Manifestação do IBRAM no ID 51387509, confirmando a manifestação pelo segundo réu e indicando a emissão da autorização para a recuperação, nos termos dos documentos anexos. Manifestação do autor no ID 52419304, questionando pontos do PRAD. Requer que seja julgada a lide e deflagrada a fase de cumprimento de sentença. O Ministério Público pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito (ID 54294666). Manifestação do autor no ID 64619615, pugnando pelo prosseguimento do feito. É o relatório do que se tem de relevante. II – Fundamentação O feito está apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada. Entretanto, considerados os atuais contornos da lide antes estabelecida, não há condições para incursão na matéria de fundo em razão da superveniente perda de interesse processual. É caso, portanto, de julgamento conforme o estado do processo, nos termos do art. 354, do Código de Processo Civil. Sabe-se que no momento do julgamento da demanda posta em juízo o julgador deve examinar, ainda que de ofício, questões preliminares que antecedem lógica e cronologicamente a principal, dentre as quais o interesse processual. A sobrevivência da demanda, nesse contexto, requer a presença do binômio utilidade/necessidade. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. No caso dos autos o escopo da demanda, como visto, centra-se na determinação de que o IBRAM, primeiro réu, seja compelido a manifestar-se no âmbito de procedimento administrativo para autorizar o PRAD elaborado pelo segundo réu. Considerando o atendimento da determinação por parte da autarquia, conforme noticiado no ID 51387509, que informa que até já concluiu o procedimento administrativo em questão, não subsiste mais interesse do autor na tutela pretendida, pois já atendida pela entidade autárquica em sua integralidade. Evidenciada está, portanto, a perda superveniente do interesse de agir. Neste caso, a extinção sem mérito é de rigor. Ressalte-se que eventual discordância do autor quanto ao mérito do plano de recuperação aprovado pela autarquia escapa do âmbito dessa lide, que, como dito, tinha o objetivo de tão somente compelir o IBRAM a analisá-lo, o que já ocorreu. Por outro lado, não há que se falar em imediata exigibilidade de qualquer multa, tendo em vista a subsistência da demanda. Eventual pleito de cumprimento provisório da sentença, se o caso, deverá ser aviado de forma adequada. Registre-se que a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência, com base no princípio da causalidade, será da primeira ré, por ter dado causa à instauração do processo. Apenas após o ajuizamento da ação é que foi dado seguimento ao procedimento administrativo por parte do IBRAM, conforme os documentos de ID 20117806. III – Dispositivo Ante o exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Condeno a primeira ré ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC. Translade-se cópia desse ato decisório para os autos principais. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, instituído pela Portaria Conjunta n. 33, de 13/05/2013. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2020.” Registre-se, quanto ao tema da multa, que a possibilidade de alteração posterior constante do art. 461, § 6o, do CPC/1973 foi mantida no art. 537, § 1o, inciso I, do CPC/2015. Assim, tendo em vista a iminência da prática de atos expropriatórios no Feito originário e, bem assim, o evado valor da multa executada, prospera a argumentação voltada a demonstrar a presença dos requisitos para a concessão de efeitos suspensivo. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, tendo em vista que o Ministério Público atua no Feito em que fora fixada a multa executada na origem, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 09 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador